Tribunal: TJSP
Processo: 0002792-25.2023.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS